Tribunal: TCU
Processo: 019.499/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) COORDENACAO GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO - MINISTÉRIO DA SAÚDE) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 347437-08, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 717504, função null, que teve como objeto Ampliação da recepção do Hemocentro Coordenador (no da TCE no sistema: 3108/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6452/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de George Antunes de Oliveira, Domício Arruda Câmara Sobrinho, Isau Gerino Vilela da Silva, Luiz Roberto Leite Fonseca, Jose Ricardo Lagreca de Sales Cabral, Eulalia de Albuquerque Alves, Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho e Cipriano Maia de Vasconcelos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 717504 (peça 60) firmado entre o Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Ampliação da recepção do Hemocentro Coordenador". Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 88.207,18, atribuindo a responsabilidade por sua devolução aos responsáveis já mencionados; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que as obras atingiram percentual de execução de 71,99%, e que, em parecer circunstanciado-TCE, de 9/1/2023 (peça 1, p. 1), é afirmado que o objeto cumpriu com os objetivos previstos no Plano de Trabalho e que gerou o benefício social esperado; considerando que o saldo remanescente não utilizado disponível na conta vinculada ao convênio foi devolvido à União no dia 10/11/2022 (peça 108), não havendo saldo a recolher e que o valor devolvido é superior ao necessário para que a execução do convênio atingisse 100%, de forma que não há valor a ser ressarcido; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 133); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 136); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.499/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cipriano Maia de Vasconcelos (XXX.216.484-XX); Domício Arruda Câmara Sobrinho (XXX.192.974-XX); Eulalia de Albuquerque Alves (XXX.105.344-XX); George Antunes de Oliveira (XXX.537.604-XX); Isau Gerino Vilela da Silva (XXX.217.214-XX); Jose Ricardo Lagreca de Sales Cabral (XXX.276.324-XX); Luiz Roberto Leite Fonseca (XXX.952.013-XX); Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho (XXX.442.794-XX). 1.2. Unidade: Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.